Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016350-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), LUCAS DO REGO LIMA - CPF: 068.003.905-85 (PACIENTE), Juiz de Direito da 2 Vara Criminal Sorriso/MT (INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FELIPE DO REGO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELL ARAUJO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELL ARAUJO SOARES - CPF: 053.630.581-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016350-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DO REGO LIMA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO [ARTS. 14 E 15 DA LEI N. 10.826/2003] – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO ­ –EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA A OUTRO INDICIADO – MESMA SITUAÇÃO FÁTICA - SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas, tampouco de elementos do tipo penal.

Cabível a extensão da liminar parcialmente deferida a outro indiciado, quando verificada similitude fática que autorize a aplicação da regra contida no art. 580 do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016350-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DO REGO LIMA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS DO REGO LIMA, preso preventivamente por decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003.

Assevera que estava na companhia de seu irmão, FELIPE DO REGO LIMA, e de um conhecido dele, MIKAELL ARAÚJO SOARES, trafegando pela Av. Blumenau, em Sorriso, quando este último, que portava duas armas de fogo, efetuou um disparo para cima.

Aduz que é primário, de bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família na cidade de Sorriso, razão pela qual almeja, com fulcro no artigo 580 do CPP, a extensão dos efeitos da liminar deferida em favor de MIKAELL no HC no 1016233-43.2021.8.11.0000, no plantão judiciário desta Corte.

A liminar foi deferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da decisão liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016350-34.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação mandamental mencionada pelo impetrante, impetrada em favor de MIKAELL, foi protocolizada no plantão judiciário e apreciada pelo Desembargador MARCOS MACHADO e teve a liminar parcialmente deferida, para que a medida extrema fosse substituída por cautelares diversas, nos seguintes termos:

“Vistos,

Habeas Corpus impetrado em favor de MIKAELL ARAUJO SOARES contra ato comissivo do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1008596-18.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo - art. 14 e 15 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas na “gravidade abstrata do delito”; 2) “o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita com carteira assinada e residência fixa”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente “sem pagamento de fiança” (ID 101093982), com documentos (ID 101093984/ID 101093987).

Relatos.

Na audiência de custódia, realizada no dia 6.9.2021, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, verifica-se a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Termo de Exibição e Apreensão, do Boletim de Ocorrência, dos Termos de Depoimento e, ainda, dos Termos de Interrogatório dos próprios custodiados.

Outra não é a conclusão que se alcança no que se refere ao periculum in mora, que no caso está representado pela necessidade de garantir a ordem pública, não sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem pública deve ser preservada pela gravidade do delito praticado, especialmente em razão de que os custodiados encontravam-se em via pública com grande movimentação de pessoas, embriagados e efetuando disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida dos transeuntes. [...]

Quanto ao requisito legal previsto no art. 313 do C PP, também revela-se presente nestes autos, já que além da necessidade de se garantir a ordem pública, é possível pelo somatório das penas cominadas em abstrato a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética. [...]

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados – art. 282, I e II, art. 312, c.c. art. 313, I, ambos do CPP, com as alterações trazidas pela Lei no. 12.403/2011 – converto a prisão em flagrante dos indiciados MIKAELL ARAÚJO SOARES, Felipe do Rego Lima e Lucas do Rego Lima, em prisão preventiva.” (Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, juíza de Direito - PJe 1o grau 1008596.18.2021.8.11.0040 - ID 64825737).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime, “especialmente em razão de os custodiados encontravam-se em via pública com grande movimentação de pessoas, embriagados e efetuando disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida dos transeuntes”.

Todavia, o juízo valorativo sobre a gravidade do crime e/ou periculosidade do paciente, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares do tipo penal, “não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (STJ, HC no 175.493/SP - Relator: Min. Gilson Dipp - 5.3.2012).

No caso, o paciente é primário, possui bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
,
siap.tjmt.jus.br
e Sistema Primus), endereço certo no distrito da culpa [“Residencial - Rua Celeste, 746-a Bairro Bela Vista - Sorriso/MT” - ID 101093982] e trabalho lícito como auxiliar de torneiro, com carteira assinada pela empresa Tornearia Mineiros Ltda-ME, desde 1o.11.2018 (ID 101093987).

Nesse contexto, impõe-se desconstituir a segregação preventiva do paciente, por ausência de fundamentação.

Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas ao sopesar que o paciente foi preso em flagrante portando dois revólveres [calibres 38] e 19 (dezenove) munições, sendo 14 (quatorze) intactas e 5 (cinco) deflagradas (ID 101093984).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – [...] PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – [...] As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP). Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).” (N.U 1011999-18.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 3.9.2021)

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
, com urgência, o Juízo singular para expedir o alvará de soltura, e
SOLICITEM-SE
informações, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após,
DISTRIBUA-SE
na forma regimental.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de setembro de 2021.

Des. MARCOS MACHADO

Plantonista”

Comungo de idêntico entendimento manifestado pelo Desembargador Plantonista, cabendo, neste
writ,
verificar se há similitude fática que autorize a extensão dos efeitos almejados pelo impetrante ao paciente LUCAS.

Dito isso, verifico que o paciente responde uma ação penal por crime de mesma natureza – porte ilegal de arma de fogo [no 2718-71.2017.811.0040, da 2a Vara Criminal de Sorriso] na qual, em 23/02/2021, realizou
acordo de não persecução penal
, que ainda pende de cumprimento das condições estabelecidas pelo Ministério Público.

Não desconheço que a quitação das obrigações impostas no acordo homologado
“não constarão de certidão de antecedentes criminais”
[art. 28-A, § 12, do CPP], contudo, o cometimento de novo crime demonstra a reiteração delitiva, que autorizaria, em tese, a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ocorre que
o juízo singular não utilizou esse fundamento para decretar a prisão de LUCAS
e de MIKAEL, somente fazendo menção à reiteração delitiva de FELIPE, que possuía, naquela data, um mandado de prisão em aberto pela suposta prática do crime de roubo.

É
vedado agregar fundamentos à decisão singular, de modo que, remanescendo apenas a gravidade abstrata do crime, com base nas circunstâncias elementares do tipo penal [disparo de arma de fogo em via pública], entendo cabível a extensão dos efeitos da liminar ao paciente
.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
para estender, com fulcro no artigo 580 do CPP, os efeitos da decisão prolatada em favor de MIKAELL ARAÚJO SOARES no HC no 1016233-43.2021.8.11.0000, mediante as condições já fixadas na liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021